Tribunal: TJSP
Processo: 1178198-33.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Apelação – Ação de arbitramento de honorários advocatícios – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Honorários advocatícios pactuados verbalmente – Substabelecimento, sem reserva de poderes, que ocorreu após o ingresso do requerimento administrativo perante o INSS e o ajuizamento da ação – A mensagem que foi enviada pela autora, por meio de aplicativo whatsapp, na qual afirmou que

Ementa:
Apelação – Ação de arbitramento de honorários advocatícios – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Honorários advocatícios pactuados verbalmente – Substabelecimento, sem reserva de poderes, que ocorreu após o ingresso do requerimento administrativo perante o INSS e o ajuizamento da ação – A mensagem que foi enviada pela autora, por meio de aplicativo whatsapp, na qual afirmou que iria devolver o valor adiantado pela ré, não pode ser interpretada como renúncia aos honorários porque realizada em data anterior ao ajuizamento da ação judicial, denotando que as partes prosseguiram com a relação e os termos inicialmente ajustados – Substabelecimento sem reservas que não implica em renúncia aos honorários – Precedente do Superior Tribunal de Justiça – O valor pactuado se referia ao patrocínio da causa até o seu encerramento, o que não ocorreu, em razão do substabelecimento – Necessidade de realização de perícia para apuração do quantum, respeitado o limite avençado verbalmente – Inteligência do artigo artigo 22, caput, §§ 2o e 3o, da Lei 8.906/94 e artigos 36, 37 e 41 do Código de Ética Profissional da Ordem dos Advogados do Brasil – Apuração que deverá ser realizada em liquidação por arbitramento – Recurso provido, com determinação.